Tribunal: CARF
Processo: 16327.000105/2009-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAROLINA MACHADO FREIRE MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.000105/2009-62
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.513 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Recorrente
UNIBANCO SEGUROS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias
- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo
Souza Dias (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o
conselheiro(a) Mauricio Pompeo da Silva.

Relatório
Em 2004, 2006 e 2008, a Recorrente transmitiu Declarações de Compensação
relativas a créditos de PIS e COFINS (Processos 16327.000105/2009-62 e 16327.000106/2009-
15, respectivamente), que seriam oriundos de pagamentos a maior das contribuições, apurados
em revisão que realizara em 2004, para quitar débitos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
Segundo a Autoridade Fiscal, os valores pagos e registrados a título de "Comissão
de Intermediação" e "Comissão de Prospecção" teriam sido indevidamente classificados como
"Serviços Utilizados como lnsumos", o que teria acarretado a apuração a maior do valor a ser
descontado e, consequentemente, apuração a menor do valor do PIS a Pagar entre janeiro a
dezembro de 2004 (e-fls. 304/316).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000105/2009-62
Fl. 969
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.513 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000105/2009-62

Houve então, a homologação parcial das compensações declaradas em razão da
insuficiência do valor do crédito informado e lavratura de Auto de Infração para cobrança dos
débitos que teriam sido indevidamente compensados, tombado sob o n.o 16327.000635/2009-19.
As razões de defesas apresentadas na Manifestação de Inconformidade foram
habilmente resumidas no Acórdão prolatado pela DRJ (e-fls. 472/488):
- errônea aproximação ao conceito de insumo próprio das legislações do IPI e do ICMS,
redundando em flagrante ilegalidade;
- as despesas assumidas com a remuneração das redes varejistas, parceiras para a
viabilidade do modelo de negócio de Garantia Complementar adotado pelo autuado, são
verdadeiros insumos, uma vez que essas redes não se comportam como meras
facilitadoras da relação adquirente contratante e o autuado, mas como único meio pelo
qual o autuado poderia exercer sua atividade de prestar garantia complementar;
- para que a GARANTECH possa contratar com o consumidor é necessário primeiro
que o varejista parceiro (intermediário) e o consumidor (adquirente contratante) ajustem
e aperfeiçoem a venda do produto, para que, ato contínuo, seja oferecida e contratada a
Garantia Complementar pelo varejista parceiro que se incumbe de preencher e emitir o
“Recibo de Garantia Complementar” ao consumidor juntamente com uma cópia do
“Termo de Condições Gerais de Garantia Complementar”, em nome da GARANTECH;
assim, caso não tivesse a interferência dessas redes varejistas, a GARANTECH não
contrataria sequer uma garantia complementar, deixando evidente a imperiosidade de se
considerar como insumo todas as despesas assumidas com a remuneração dessas redes
varejistas;
- deve ser entendido como “insumo” qualquer outro serviço essencial que contribui para
um resultado ou para a consecução do serviço final prestado; esse serviço essencial deve
ser considerado como custo do serviço prestado, não como despesa normal da atividade
da pessoa jurídica;
- a Lei 10.637/2002 não conceitua “insumos”, nem remete a busca de seu conceito à
utilização subsidiária da legislação do IPI, como ocorreu quando da instituição do
crédito presumido de IPI em ressarcimento ao PIS e à COFINS, de que trata a Lei
9.363/96;
- não existindo, assim, um sentido técnico conceitual seu sentido em linguagem comum
seria cada um dos elementos, diretos e indiretos, necessários à produção de produtos e
serviços, como, por exemplo, matérias-primas, máquinas, equipamentos, capital, mão-
de-obra, energia elétrica e outros;
- o próprio Fisco Federal tem acatado como custos passíveis de creditamento certas
despesas necessárias à viabilização da própria atividade do serviço prestado, a exemplo
das Soluções de Consulta 104/2004, 179/2003 e 143/2003;
- pensar de outra forma seria negar vigência a não-cumulatividade positivada no
parágrafo 12, do artigo 195, da CF.
Sobreveio a decisão de primeira instância que, por unanimidade de votos,
manteve o não reconhecimento do direito creditório (e-fls. 472/488):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2004
Fl. 970
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.513 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000105/2009-62

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. REGIME DE INCIDÊNCIA NÃO-
CUMULATIVA. DESPESAS COM COMISSÕES DE INTERMEDIAÇÃO E
PROSPECÇÃO. CRÉDITOS DE INSUMOS. INEXISTÊNCIA.
O termo insumo não pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou serviço
necessário para a atividade da pessoa jurídica, mas, tão somente, aqueles bens ou
serviços adquiridos de pessoa jurídica, intrínsecos à atividade, aplicados ou consumidos
na fabricação do produto ou no serviço prestado. In casu, as despesas efetuadas com a
aquisição de serviços de redes varejistas para realização das atividades de venda de
Garantia Complementar, qualificadas como “Comissão de Intermediação” e “Comissão
de Prospecção”, não podem ser admitidas como ger geradoras de créditos de PIS, pois
que não possuem natureza de insumo.
As mesmas foram repisadas no Recurso Voluntário (fls. 563/581 do pdf).
Em 10 de dezembro de 2014, o julgamento foi convertido em diligência pela / 2a
Turma Ordinária da 1a Câmara desta 3a Seção, para que os autos retornassem à unidade da
Receita Federal de origem, para aguardar a decisão definitiva a ser prolatada no Processo no
16327. 000635/200919 (e-fls. 773/778).
Isso porque, durante a Sessão de julgamento, por meio de memorial e sustentação
oral, o patrono trouxe ao conhecimento do Colegiado prolação de decisão superveniente e
favorável à contribuinte proferida no processo relativo ao auto de infração, instaurado a partir da
da glosa dos referidos créditos, lavrado em 26/06/2009 sendo, portanto, posterior ao Despacho
Decisório analisado nos presentes autos.
Em cumprimento, a unidade de origem juntou a decisão definitiva - Acórdão de
Recurso Especial n° 9303-004.136, que se encontra de e-fls. 902/918.
É o relatório.
Voto
Conselheira Carolina Machado Freire Martins, Relatora.
O contribuinte, tendo tomado ciência do acórdão via AR em 07/12/2009,
apresentou em 05/01/2010 o recurso voluntário que, portanto, é tempestivo e preenche os demais
pressupostos de admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Atividade principal e trâmite do auto de infração
Depreende-se dos autos que a ITAÚ SEGUROS S/A incorporou a empresa
UNIBANCO SEGUROS S/A, sucessora por incorporação de UNIBANCO AIG WARRANT
que, por sua vez, sucedeu por incorporação a GARANTECH GARANTIAS E SERVIÇOS S/C
LTDA, contribuinte em 2004 do PIS e da COFINS pelo regime não-cumulativo, época dos fatos
geradores tratados no presente feito.
A GARANTECH tinha como objeto social, dentre outros, “desenvolver e
implementar programas de garantia complementar a serem oferecidos aos consumidores de
produtos eletrodomésticos de fabricação nacional ou estrangeira, para vigorarem após o
vencimento da garantia fornecida pelo fabricante, transferindo, obrigatoriamente, os riscos
Fl. 971
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.513 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000105/2009-62

inerentes e decorrentes dos programas de garantia complementar para empresas especializadas
na gestão de riscos desta natureza”.
Trata-se, portanto, de prestação de serviço de garantia que complementa àquela
oferecida pelo fabricante do produto adquirido por clientes de redes de varejo, cuja venda e
oferta da garantia complementar eram realizadas exclusivamente pelas próprias redes varejistas.
A questão principal, nesse caso decidida no âmbito do Processo n°
16327.000635/2009-19, residia em verificar a possibilidade de classificar como insumos para
fins de creditamento de PIS e COFINS não-cumulativos, as despesas da Seguradora com
serviços de intermediação de venda de garantia estendida, lançadas em sua contabilidade sob as
rubricas "comissão de intermediação" e "comissão de prospecção”.
Naquele processo, foi apresentada impugnação, julgada improcedente em primeira
instância, com interposição de Recurso Voluntário em 23/04/2013. No julgamento, a 1a Turma
Ordinária da 4a Câmara desta Terceira Seção, por meio do Acórdão no 3401002.213, deu
provimento ao pleito recursal:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS.
Período de apuração: 30/06/2004 a 31/12/2004
PIS/COFINS NÃO-CUMULATIVA. SEGURADORA DE GARANTIA ESTENDIDA.
SERVIÇO DE VENDA DO SEGURO. GERAÇÃO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Deve-se considerar como insumo, para fins de crédito do PIS e da COFINS não-
cumulativos, todo bem ou serviço essencial à atividade da empresa. In casu, a
terceirização do serviço de prospecção e de venda do seguro é imprescindível à
atividade da Recorrente, motivo pelo qual se classifica como insumo e gera crédito do
PIS e da COFINS não-cumulativos.
Da decisão foi apresentado Recurso Especial pela PGFN e em 08/06/2016, a
CSRF, por maioria, reverteu a decisão para manter a de créditos sobre despesas com serviços de
intermediação de venda de garantia estendida e comissão de prospecção (e-fls. 902/918):
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - CofinsPeríodo de
apuração: 30/06/2004 a 31/12/2004
PIS/COFINS NÃO-CUMULATIVA. SEGURADORA DE GARANTIA ESTENDIDA.
SERVIÇO DE VENDA DE SEGURO. CONCEITO DE INSUMO. DESCABIMENTO
Somente se habilitam como insumos aptos a gerar créditos da não-cumulatividade das
contribuições PIS e COFINS, serviços que sejam prestados e consumidos no processo
produtivo da postulante. Não cumprem, pois, tal requisito, aqueles serviços que sejam
prévios ao início do processo, ainda que possam ser considerados a ele
essenciais.Recurso Especial do Procurador Provido
Cabe destacar o entendimento que prevaleceu, consubstanciado no Voto vencedor,
segundo o qual o conceito de insumo refere-se àqueles serviços aplicados ou diretamente
consumidos na prestação de serviços:
Fixadas, pois, essas premissas, concluo que ambas as despesas aqui analisadas não
cumprem tais requisitos. Com efeito, ainda que se admita sua essencialidade o que é, até
Fl. 972
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.513 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000105/2009-62

mesmo discutível fato é que são ambas prestadas "fora do processo de prestação do
serviço" daquela pretendente ao crédito.
Com efeito, mesmo admitindo-se que estamos a lidar com uma prestadora de serviços
(lembrar que tratamos de uma seguradora, questão ainda posta ao crivo do STF),
somente se pode entender iniciado seu processo produtivo a partir da data de início da
cobertura prevista na apólice. Nesse sentido, somente os “serviços” que, a partir daí,
sejam prestados por terceiros à seguradora se enquadram naquela autorização legal para
a tomada de créditos. Como exemplos, a meu sentir, se poderia pensar em reparos ou
substituições feitos nos bens, a partir de algum “sinistro” ocorrido ou a própria atividade
de atendimento aos usuários (desde que prestada por pessoa jurídica distinta). Já os
serviços remunerados pelas comissões aqui discutidas são prestados antes do início
daquela cobertura, não diferindo em nada, a meu sentir, de comissões de vendas
corriqueiramente pagas por empresas comerciais, industriais ou mesmo prestadoras de
serviços típicos.
Em outra direção trilhou o Voto Vencido:
Vislumbra-se, portanto, que a atividade da Contribuinte é prestar serviço de
GARANTIA COMPLEMENTAR àquela oferecida pelo fabricante do produto vendido
pelos varejistas parceiros da Garantech. No caso em tela, penso que os custos da
empresa, referente a valores pagos com comissão de prospecção e vendas de seguros
são insumos essenciais para atividade da Contribuinte, considerando que sem esses
serviços não haveria como iniciar os trabalhos com seus clientes e desenvolver sua
atividade de seguradora.
(...)
Quanto às comissões de prospecção, penso do mesmo modo, considerando que a
prestação de serviços realizadas pelas redes de varejo é essencial na venda dos serviços
da Contribuinte, sendo diretamente vinculada com a receita tributável pelo
PIS/COFINS, é indiscutível que as despesas referentes com comissões pagas são
insumos e, portanto, capazes de gerar créditos.
Processos vinculados por decorrência
No item 1.2.1.2., o Manual do Conselheiro estabelece “Providências a serem
adotadas quando identificada situação de autos decorrentes ou reflexos de um principal”, dentre
as quais, especificamente, aquelas aplicáveis em casos de processo de homologação de Dcomp e
aquele relativo ao auto de infração lavrado a partir da não homologação dos créditos pleiteados:
Pode ser necessário aguardar o trânsito em julgado do processo de homologação de
Dcomp, para poder julgar o relativo ao auto de infração, pois, sem a liquidação do
direito creditório reconhecido e da sua imputação aos débitos compensados, pode não
ser possível determinar se o débito objeto de lançamento foi alcançado pelo
reconhecimento de crédito deferido no processo principal de compensação.
O procedimento previsto pela legislação, para evitar julgamentos conflitantes é
que os processos, tramitem, sempre que possível, vinculados e que o julgamento do processo
decorrente aguarde o julgamento de mesma instância do processo principal.
Ainda que no presente caso tenha ocorrido o inverso, sendo julgado
primeiramente o auto de infração, é certo que deve ser reconhecida a situação de vinculação por
decorrência.
Fl. 973
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.513 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000105/2009-62

Por essa razão, nada obstante considerar que poderia haver espaço para revisitar o
enquadramento das despesas com “Comissão de Intermediação" e "Comissão de Prospecção"
como "Serviços Utilizados como lnsumos", à luz do entendimento mais atualizado no tocante à
dimensão do processo produtivo segundo critérios da essencialidade e relevância, sobretudo pelo
exercício do “Teste de Subtração” suscitado no voto do Ministro Mauro Campbell Marques no
julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, de acordo com o contexto específico do
negócio principal do contribuinte, por ter sido proferida decisão final não passível de reforma na
esfera administrativa, entendo que igual sorte merece o presente feito, mantendo-se o não
reconhecimento dos créditos.
Propositura de ação judicial
Após a decisão relativa ao auto de infração, foi ajuizada a Ação Anulatória de
Débito Fiscal com Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada Incidental, Processo no
5011929-60.2017.4.03.6100 (e-fls. 586/693), que aguarda sentença e importa renúncia ou
desistência da via administrativa, havendo plena identidade entre os três elementos dos processos
administrativo e judicial, quais sejam, partes, pedidos e causas de pedira atrair o enunciado
sumular no 1 do CARF:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Processo COFINS
Conforme consta do relatório, além do processo relativo aos créditos de PIS, ora
em análise, também tramita o processo relativo a COFINS de no 16327.000106/2009-15, sendo
que, atipicamente, os mesmos não foram reunidos e distribuídos para um único relator.
Naqueles autos, o julgamento foi novamente convertido em diligência “para que a
autoridade preparadora: 1. apure o reflexo do desfecho do Processo Administrativo Fiscal n°
16327.000635/2009-19 referente aos créditos no presente processo. 2. que se apure a existência
ou não de saldo credor.”
Conclusão
Ante o exposto, entendo pela razoabilidade de convergir ao mesmo desfecho no
processo relativo à COFINS (PAF no 16327.000106/2009-15), de modo que voto por converter o
julgamento novamente em diligência para que a autoridade preparadora:
1. apure o reflexo do desfecho do Processo Administrativo Fiscal n°
16327.000635/2009-19 referente aos créditos no presente processo.
2. apure a existência ou não de saldo credor.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 974
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.513 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000105/2009-62

Carolina Machado Freire Martins

Fl. 975
DF CARF MF
Documento nato-digital